Tribunal: TJDFT
Processo: 0732539-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732539-08.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA AGRAVADOS: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, OCIMAR DE CASTILHO RIBAS DESPACHO UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Assevera, ainda, que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026